Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749866-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: BRUNA SECRETO ROCHA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por BRUNA SECRETO ROCHA DE SOUSA. O recorrente apresentou petição (ID. 16919479), onde informa a desistência do recurso inominado interposto pelo acordo entre as partes, requerendo a sua homologação. As partes noticiaram a ocorrência de transação para solução consensual do litígio, que foi devidamente assinada requerendo a sua homologação (Art. 10, inciso XII, do RITRJE). No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (ID. 16919479), extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pelo recorrente. Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito